Tribunal: STF
Processo: RE 71695
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-08
Data de publicação: 1973-08-08

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA. PROCEDENCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA EXCLUIR, DA
EXECUÇÃO, A ÁREA DELES OBJETO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, POR SE APRESENTAREM COMO
INFRINGENTES.